Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÍNFIMO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. EVIDÊNCIA DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS EXECUTADOS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, entre outros) foram criados como um meio a ser empregado para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes, para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso.
2. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou, mesmo, reiterar a consulta numa mesma execução, mas desde que atendidos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é, assim, necessário analisar caso a caso, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas, com a pretensão de evitar a contagem da prescrição intercorrente.
3. Caso concreto em que a última pesquisa no sistema SisbaJud ocorreu há menos de 3 (três) meses desde a interposição do agravo de instrumento, sem êxito, de sorte que não se mostra razoável empreender nova diligência no mesmo sistema, com a amplitude desejada pelo emprego da novel ferramenta, porque nenhum indicativo se evidencia de possibilidade de sucesso em lapso temporal tão exíguo.
4. Recurso conhecido e desprovido.